Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. O art. 536 do Código de Processo Civil - CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
2. Na hipótese, a sentença determinou a reativação da conta do usuário. O juízo determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram, de modo que a obrigação seria impossível/inexigível.
3. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta.
4. No caso, o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil. O Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. O mero relato registrado pela Meta – no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada – não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa.
5. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos.
6. Ademais, a multa fixada inicialmente é baixa – R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso.
7. Ausente comprovação idônea da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a incidência da multa cominatória não deve ser afastada.
8. Recurso conhecido e não provido.